Tribunal: TJSP
Processo: 2126915-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Impugnação à penhora – Decisão que reconheceu impenhorabilidade de bem de família – Insurgência - Prova dos autos que demonstra que os imóveis objeto da constrição servem de residência familiar aos executados - Ausência das exceções previstas no art. 3o da Lei 8.009/90 – Desnecessidade de prova de que os imóveis onde residem os

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Impugnação à penhora – Decisão que reconheceu impenhorabilidade de bem de família – Insurgência - Prova dos autos que demonstra que os imóveis objeto da constrição servem de residência familiar aos executados - Ausência das exceções previstas no art. 3o da Lei 8.009/90 – Desnecessidade de prova de que os imóveis onde residem os devedores sejam os únicos de suas respectivas propriedades para o reconhecimento da proteção legal - Decisão mantida - Recurso não provido.